Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-92.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-92.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMULO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAMILA DE NICOLA FELIX

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USO INDEVIDO DE DADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de uso indevido de dados cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra fundo de investimento cessionário de crédito e demais empresas envolvidas, sob alegação de que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pelo compartilhamento de seus dados pessoais sem consentimento, em razão de cessão de crédito e inclusão de informações em plataforma de renegociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito sem notificação ao devedor configura nulidade e caracteriza violação à LGPD; (ii) estabelecer se a inclusão de dados em plataforma de negociação de dívidas depende de consentimento específico do titular; (iii) determinar se o compartilhamento de dados para fins de cobrança extrajudicial enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A presente ação não discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, mas o compartilhamento de dados para cessão de crédito e cobrança, não estando abarcada pelo Tema 1264, do STJ.

2. Além de não configurada, a existência de revelia técnica não implica procedência automática dos pedidos nem impede a análise do mérito com base nas provas constantes dos autos.

3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não compromete a validade do negócio jurídico nem impede o exercício de atos conservatórios pelo cessionário, conforme arts. 290 e 293 do Código Civil.

4. O compartilhamento de dados pessoais entre cedente e cessionário está amparado no art. 7º, incisos V e X, da LGPD, por se tratar de operação necessária à execução de contrato e exercício regular de direito.

5. O art. 7º da LGPD elenca as hipóteses em que é desnecessário o consentimento prévio do titular dos dados pessoais, dentre as quais, as relativas à cobrança de crédito e ao exercício regular direito do credor.

6. A caracterização de dano moral exige prova do ato ilícito e do efetivo prejuízo à esfera psíquica ou moral do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A cessão de crédito não é nula pela ausência de notificação ao devedor, sendo permitida a prática de atos conservatórios pelo cessionário.

2. O compartilhamento de dados pessoais entre cedente e cessionário, inclusive para fins de cobrança, não viola a LGPD quando realizado nos termos do art. 7º da referida lei.

3. Não é possível a reparação por danos morais na ausência de prova do ilícito e do prejuízo concreto.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXV; CC, arts. 290 e 293; CDC, arts. 6º, VI e VIII; CPC, arts. 4º, 85, § 11, e 98, § 3º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), art. 7º, incisos V, IX e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1014027-28.2024.8.26.0002, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 04.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005135-24.2024.8.26.0005, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017369-47.2024.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, j. 06.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000930-92.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante ROMULO SOUZA ALMEIDA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03